Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0023116-24.2014.8.07.0018 AGRAVANTE:VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por VIA VAREJO S/A e suas filiais (ID 20826462), com fulcro nos artigos 1.021 do CPC e 266, inciso III, do RITJDF, contra decisão desta Presidência que rejeitou o pedido de reconsideração diante da ausência de conteúdo decisório do despacho impugnado, bem como do fundamento diverso que levou ao sobrestamento dos recursos especial e extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 20023855). Em suma, repisam a tese de julgamento parcial de mérito com aptidão para formar coisa julgada em relação ao apelo extremo, devendo, para tanto, ser aplicado imediatamente ao presente feito o entendimento estabilizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 176 (RE 593.824/SC), sob a sistemática da repercussão geral. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL pelo não conhecimento do agravo interno (ID 21263172). II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030 do Código de Processo Civil: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça acrescenta, in verbis: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Dos trechos normativos transcritos, não se vislumbra, no aspecto, que a análise de agravo interno interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconsideração se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Vale registrar que em face da decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial e, por prejudicialidade, do apelo extraordinário interpostos pelo agravado (ID 11161782) já foram apresentadas outras duas insurgências pela parte agravante (ID 18789602 e ID 19929466), as quais restaram devidamente apreciadas por esta Presidência, conforme despacho ID 18807989 e decisão ID 20023855, sendo esta última objeto, equivocadamente, do presente agravo interno. Por fim, advirto a parte recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Retornem os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento do Tema 986 pelo STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031